Tribunal: TJMT
Processo: 1000633-19.2025.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000633-19.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OTAVIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 228.869.661-34 (RECORRENTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), IZABEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.358.821-15 (RECORRENTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000633-19.2025.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1000633-19.2025.8.11.0007

Embargantes:

Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva

Embargado:
Banco Agibank S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE FRAUDE EM ASSINATURA DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por dano moral, sob alegação de omissão na análise da tese de falsificação de assinatura digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente a alegação de fraude na assinatura digital realizada por SMS de números telefônicos com DDD de outros Estados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem hipóteses restritas de cabimento, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou a alegação de fraude contratual, destacando que os próprios autores confirmaram o recebimento dos valores decorrentes da contratação e a transferência para terceiros fraudadores, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

5.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão em razões suficientes para embasar a conclusão adotada.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já apreciada, configurando a insurgência mero inconformismo dos embargantes.

7.

Considerando o caráter manifestamente protelatório dos embargos, aplica-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão, obscuridade ou contradição as alegações que pretendem apenas rediscutir o mérito já apreciado pelo acórdão.

2.

O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão.

3.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000633-19.2025.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1000633-19.2025.8.11.0007

Embargantes:

Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva

Embargado:
Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial de Alta Floresta-MT.

Sentença: (Id.

299931924):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 308854873): conheceu do recurso interposto por
Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 310158883):

os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissões, sustentando que não houve análise da tese de falsificação de assinatura digital suscitada tanto no juízo de origem quanto nas razões do recurso inominado. Argumentam que os contratos foram assinados por SMS através de números telefônicos com DDD de Minas Gerais e Paraná, enquanto os autores residem em Mato Grosso e possuem números com DDD 066.

Contrarrazões:
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1000633-19.2025.8.11.0007

Embargos de Declaração n.° 1000633-19.2025.8.11.0007

Embargantes:

Otaviano Pereira da Silva e Izabel Ferreira da Silva

Embargado:
Banco Agibank S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelos embargantes não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contrariam seus interesses.

Ainda que os embargantes aleguem que a assinatura foi fraudulenta, na petição inicial confirmam o recebimento dos valores decorrentes da contratação, bem como a transferência para terceiros fraudadores. Tais informações constam expressamente do acórdão, que debate tal argumentação, não havendo omissão a ser reconhecida.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025